Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702058-82.2022.8.07.0004 RECORRENTE: WILLIAM BADR MANDRANI JÚNIOR RECORRIDO: FRANCISCO CLÁUDIO DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configura responsabilidade civil apta a ensejar a indenização, quando preenchidos os requisitos da conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, conforme a inteligência dos art. 186 e 927 do Código Civil. 2. Houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, haja vista que a morte da esposa do apelado, extrapolando a esfera do mero dissabor, dando ensejo à indenização por dano moral (art. 1o da CF). 3. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pelas partes, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, especialmente, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade. Assim, considerando o caso e os parâmetros destacados, o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso. 4. R . Sentença mantida O recorrente alega violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando que o quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a capacidade econômica do recorrente que enfrenta graves dificuldades financeiras. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada a LARA LINY LEITE SOUSA, OAB/DF 73.303. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 8o do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, o Juízo originário analisou tais questões e fixou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), levando em conta a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Mas também, a capacidade econômica do ofensor, da vítima e o bem jurídico tutelado. Da análise dos critérios acima mencionados, entendo que o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, mormente quando houve a morte do pedestre atingido. A perda de um ente familiar em acidente, no qual o condutor do automóvel agiu com imprudência ao invadir a faixa de pedestres, justifica a condenação no valor fixado pelo Juízo a quo, que retrata perfeitamente o caráter pedagógico do instituto dos danos morais justifica a condenação no valor fixado pelo Juízo a quo, que retrata perfeitamente o caráter pedagógico do instituto dos danos morais (...). Frise-se que não há comprovação da hipossuficiência do réu nos autos, ao contrário, pelos documentos, fotografias e vídeos, acostados nos IDs 40457105, 140547106 e 140457107, 140457127, 140457131, vê-se que não se trata de pessoa simples, pois o apelante ostenta um padrão de vida considerado, conforme constatado nas redes sociais. Ademais, os documentos IDs 140457109, 140457110, 140457111, 140457112, 140457113, 140457114, 140457115, 140457116, 140457117, 140457118, 140457119 comprovam que ele e sua esposa são donos de várias empresas, de modo que entendo evidenciada a capacidade financeira da parte para arcar com a indenização devida ao autor” (ID 56073754). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não poderia transitar, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica LARA LINY LEITE SOUSA, OAB/DF 73.303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027